Tribunal: TCU
Processo: 018.590/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8460/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 93), ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná, para ciência, em especial, de que: seu Plano de Cargos e Salários deve contemplar todos os cargos existentes na entidade, efetivos e em comissão, arrolando suas atribuições e fixando os respectivos vencimentos, com o estabelecimento de níveis salariais para cada cargo efetivo, indicando de maneira clara e objetiva os critérios e condições para progressão de nível no cargo, prevendo ainda todas as vantagens diretas ou indiretas, com respectivos critérios para concessão, na forma definida nos Acórdão 1889/2004-TCU-Plenário e 406/2011 - Plenário; seus registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa TCU 187, de 9/9/2020. 1. Processo TC- Processo 018.590/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União. 1.2. Interessado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná (14.804.099/0001-99). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: Clarice Zendron Dias Tanaka (24061/OAB-PR), representando Gina Gulineli Paladino; Margareth Ziolla Menezes, representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.